Tribunal: STF
Processo: Pet 2428
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: Petição. Ação cautelar inominada incidental.
Questão de ordem.
- Não estando demonstrado nos autos perigo iminente da
liberação, saque ou levantamento da quantia objeto de execução
provisória, e já estando incluído em pauta para julgamento, por esta
Turma, o recurso extraordinário em causa - o que não pode ocorrer
nesta sessão somente porque ainda não transcorrido o prazo de 48
horas da publicação dessa inclusão - não se caracteriza, nessas
circunstâncias, o "periculum in mora" que é um dos requisitos a ser
observados para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Questão de ordem que se resolve no sentido de indeferir o
pedido de medida cautelar.